Tribunal: CARF
Processo: 10830.720356/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO.
Havendo auto de infração, com decisão definitiva no âmbito administrativo, que tenha absorvido o saldo negativo apurado em DIPJ para abater no cálculo do valor a pagar, referente ao mesmo imposto e ano calendário, impede o reconhecimento do direito creditório anteriormente apurado pelo contribuinte.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
DÉBITOS DECLARADOS EM DCOMP. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
É prescindível o lançamento de ofício para cobrança do crédito tributário declarado em declaração de compensação e posteriormente considerada como não homologada pela administração tributária. A lavratura de auto de infração é desnecessária haja vista que a Dcomp é instrumento de confissão de dívida nos termos § 6° do art 74 da Lei 9.430/96
MULTA E JUROS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
É cabível a cobrança de multa e juros sobre os débitos declarados em Dcomp e que tiveram sua compensação considerada não homologada.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO CONSTANTE DOS AUTOS.
Constatada que foram trazidos argumentos contra matéria que não está constante dos autos o recurso voluntário não deve ser conhecido nesta parte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720356/2010-24
ACÓRDÃO
1402-007.022 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
SALDO
NEGATIVO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
RECONHECIMENTO.
Havendo auto de infração, com decisão definitiva no âmbito
administrativo, que tenha absorvido o saldo negativo apurado em DIPJ
para abater no cálculo do valor a pagar, referente ao mesmo imposto e ano
calendário, impede o reconhecimento do direito creditório anteriormente
apurado pelo contribuinte.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
DÉBITOS DECLARADOS EM DCOMP. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONFISSÃO
DE DÍVIDA.
É prescindível o lançamento de ofício para cobrança do crédito tributário
declarado em declaração de compensação e posteriormente considerada
como não homologada pela administração tributária. A lavratura de auto
de infração é desnecessária haja vista que a Dcomp é instrumento de
confissão de dívida nos termos § 6° do art 74 da Lei 9.430/96
MULTA E JUROS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
É cabível a cobrança de multa e juros sobre os débitos declarados em
Dcomp e que tiveram sua compensação considerada não homologada.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO CONSTANTE
DOS AUTOS.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.022 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720356/2010-24
2
Constatada que foram trazidos argumentos contra matéria que não está
constante dos autos o recurso voluntário não deve ser conhecido nesta
parte.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, a ele negar provimento. Declarou-se
impedido de participar do julgamento o Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-
007.016, de 16 de julho de 2024, prolatado no julgamento do processo 10830.720278/2010-68,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem.
O pedido é referente ao pedido de crédito de CSLL.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ não deu provimento ao recurso apresentado prolatando as seguintes
ementas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.022 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720356/2010-24
3
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
JULGAMENTO
CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal nem para o sobrestamento, nem para o julgamento
conjunto de processos. O processo administrativo fiscal é regido por princípios,
dentre os quais o da oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o
processo até sua decisão final.
O contribuinte foi cientificado e apresentou recurso voluntário, alegando em
síntese que:
1.
Necessidade de lançamento dos créditos tributários ora em cobrança.
2.
Suspensão do julgamento até o julgamento definitivo do Processo
Administrativo n° 10830.016637/2009-45.
3.
Exclusão da multa e dos juros de mora
Em despacho, a Relatora originária do presente feito entendeu, referendada pelo
presidente de sua Turma, pelo sobrestamento do processo, até que houvesse decisão definitiva do
processo n° 10830.016637/2009-45:
À vista do exposto, e haja vista que o processo no 10830.016637/2009-45,
continua em discussão administrativa, proponho que o presente processo tenha
seu julgamento sobrestado, devendo aguardar o deslinde daquele, até a decisão
administrativa definitiva.
Após decisão administrativa do citado processo, este retornou para julgamento por
esta Turma.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo, no entanto, não preenche todos os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento apenas parcial, pelos
motivos expostos a seguir.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.022 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720356/2010-24
4
Requer, a recorrente, que não seja aplicada os juros sobre a multa de mora,
conforme podemos observar no trecho do recurso voluntário destacado abaixo:
Caso se entenda pela legitimidade da cobrança do tributo em questão, bem como
da aplicação da multa de mora, deve-se afastar a incidência da Selic sobre a multa,
diante de sua ilegalidade.
Ao contrário do que afirma a recorrente não foram cobrados juros sobre a multa
de mora, é o que se pode depreender do extrato do processo e os Darfs, emitidos
caso o contribuinte não fosse discutir administrativamente a não homologação da
compensação, fls. 296/298.
Desta forma, não cabe a apreciação desta matéria uma vez que não houve a
cobrança de juros sobre a multa de mora, apenas os juros referentes aos débitos
indevidamente compensados, nos termos do art 61, § 3o da Lei 9.430/96.
Sendo assim, não deve ser conhecida esta alegação constante do recurso
voluntário, enquanto as demais questões devem ser conhecidas e serão
apreciadas ao longo deste voto.
Do mérito
O crédito pleiteado de saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2005
não foi reconhecido em virtude de ter sido aproveitado por ocasião da lavratura
do auto de infração constante no processo n° 10830.016637/2009-45, conforme
se depreende o trecho do Despacho Decisório que analisou o crédito, copiado
abaixo:
Através do MEMORANDO SEFIS/DRF/CAMPINAS N° 627/2009 elaborado pelo
Serviço de Fiscalização — SEFIS desta Delegacia, em 14 de dezembro de 2009, cópia
às folhas 22 a 123, este Serviço de Orientação e Análise Tributária — SEORT foi
informado que o saldo negativo do IRPJ, no valor de R$ 3.646.788,77 (conforme
apurado na DIPJ 2005/2006 — ND 1090331), foi utilizado na compensação de oficio
para reduzir os valores lançados em Auto de Infração lavrado contra a empresa, no
processo administrativo n° 10830.016637/2009-45.
Em julgamento da manifestação de inconformidade, a DRJ/REC confirma os
termos do citado Despacho Decisório, uma vez que, no momento da análise do
direito creditório pleiteado, a impugnação do lançamento já tinha sido julgada
improcedente:
Assim, a partir do momento em que efetuado o lançamento, o saldo negativo
apurado pela contribuinte deixou de reunir as condições de liquidez e certeza para
ser utilizado na compensação de débitos. Considerando que à data do despacho
decisório a impugnação ao lançamento já havia sido julgada improcedente na
primeira instância, outra não poderia ter sido a decisão da autoridade a quo senão
aquela veiculada no despacho ora combatido.
Quanto ao crédito esta é a única linha de argumentação feita pela recorrente,
pugnando pelo sobrestamento do presente feito até que fosse prolatada decisão
administrativa do processo em que foi lavrado o auto de infração, o de n°
10830.016637/2009-45.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.022 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720356/2010-24
5
Antes do julgamento do recurso voluntário foi proferido despacho de fls. 680,
determinando o sobrestamento do julgamento do processo até que fosse
proferida decisão definitiva no processo n° 10830.016637/2009-45.
À vista do exposto, e haja vista que o processo no 10830.016637/2009-45, continua
em discussão administrativa, proponho que o presente processo tenha seu
julgamento sobrestado, devendo aguardar o deslinde daquele, até a decisão
administrativa definitiva.
(assinado digitalmente)
Eva Maria Los - Relatora De acordo,
(assinado digitalmente)
Ester Marques Lins de Sousa - Presidente
Despacho de fls 778, constata que foi proferida decisão administrativa do citado
processo, resultado do Acórdão de Recurso Especial do Procurador e do
Contribuinte no 9101-004.761 - CSRF/1a Turma (cópia de fls. 682/777).
Como resultado, para ano calendário de 2005, o auto de infração resultou em IRPJ
a pagar, é o que se depreende da leitura do demonstrativo de débito para
inscrição em Dívida Ativa da União às fls 7.351 do processo n°
10830.016637/2009-45, parcialmente copiado abaixo:

Como se vê após decisão definitiva do auto de infração foi apurado IRPJ a pagar
no valor de R$ 7.259.868,25, ao invés de saldo negativo.
Vale dizer que, para a lavratura do auto de infração, foi aproveitado o saldo
negativo informado na DIPJ/2006 para redução do valor lançado, conforme pode
ser verificado no Memorando SEFIS/DRF/CAMPINAS No. 627/2009, fl 38,
reproduzido abaixo:
Sr. Chefe,
No curso da Ação Fiscal levada a efeito na empresa RIGESA Celulose Papel e
Embalagens Ltda., CNPJ 45.989:05010001-81`," efetuamos a compensação de
oficio dos saldos negativos de IRPJ e CSLL apurados pela empresa em suas DIPJs,
conforme disposto na planilha abaixo e detalhado item VIII do Relatório de Ação
Fiscal N° 00713/09/009 e nos Demonstrativos de Cálculo do Autos de Infração
objeto do processo administrativo 10830.016637/2009-45:
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.022 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720356/2010-24
6

Constatamos a existência de Pedidos de Restituição (PER) e Declarações de
Compensação (DCOMP) conforme listagem anexa relacionados aos saldos do 1RPJ
e da CSLL compensados de oficio por este Serviço de Fiscalização.
Com a finalidade de subsidiar os trabalhos do SEORT relacionados a estes pedidos,
encaminhamos em anexo cópia dos Autos de Infração lavrados contra a empresa,
objeto do processo administrativo 10830.016637/2009-45, através dos quais os
referidos valores foram utilizados em compensação de oficio para reduzir os
valores lançados.
Desta maneira, o crédito pleiteado não deve ser reconhecido, uma vez que foi
apurado, após o aproveitamento do saldo negativo sob análise, imposto de renda
a pagar.
Da necessidade de lançamento de ofício dos débitos tributários declarados em
Dcomp.
Afirma a recorrente neste ponto a necessidade de auto de infração para cobrança
dos débitos declarados em Dcomp.
Assim, ao contrário do que afirmou o acórdão recorrido, a declaração de
compensação não constitui instrumento hábil para exigência de débitos tributários,
tendo em vista que, conforme determina o artigo supracitado, o lançamento é
atividade privativa da Fazenda Pública, sendo imprescindível para a cobrança do
crédito.
10. Nesse sentido, o Decreto n9 70.235/72 estabelece as gerais de tramitação e
julgamento de processo administrativo fiscal e fixa, em seu artigo 99, que o crédito
tributário somente é constituído pela formalização do auto de infração:
Não assiste razão à recorrente.
A Dcomp é instrumento hábil e suficiente para cobrança dos débitos nela
declarados, quando sua compensação não foi homologada, conforme estatui o §
6° do art 74 da Lei 9.430/96:
§ 6° A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados

Além disso este Colegiado já se pronunciou sobre a exigência de lançamento de
ofício para tributos objeto de compensação indevida, por meio da Súmula CARF
no 52.
Segundo esta súmula o lançamento de ofício somente é obrigatório quando a
compensação foi formalizada em Pedido de Compensação ou Declaração de
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.022 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720356/2010-24
7
Compensação apresentada até 31/10/2003, assim mesmo se os tributos
compensados indevidamente não forem exigíveis em DCTF:
Súmula CARF no 52:
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de
Compensação ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003,
quando não exigíveis a partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
Sendo assim, desnecessário lançamento de ofício para cobrança dos débitos
declarados em Dcomp, que é instrumento hábil e suficiente para cobrança, nos
termos do § 6° do art 74 da Lei 9.430/96.
Da Exclusão da multa e dos juros de mora
Pugna a recorrente pela exclusão da multa e dos juros de mora, conforme se pode
observar do trecho de seu Recurso Voluntário abaixo destacado:
E, ainda que o resultado do julgamento do Auto de Infração seja desfavorável aos
interesses da ora Recorrente, deverá ser aberto um prazo para o pagamento, sem a
inclusão da multa e dos juros, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 100
do Código Tributário Nacional, uma vez que a discussão administrativa seguiu todos
os requisitos estabelecidos pela legislação tributária vigente:
A recorrente afirma que não cabe multa ou juros sobre o débito em cobrança,
pois o artigo 100, CTN vedaria sua imposição.
O artigo acima citado, possui a seguinte redação:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.
A alegação da recorrente estaria consubstanciada no parágrafo único acima que
prevê a exclusão à imposição de multa e juros quando há observância das normas
tributárias.
De acordo com a recorrente não caberia a cobrança de juros e a multa de mora
uma vez que a discussão administrativa seguiu todos os preceitos legais vigentes.
Não merece melhor sorte à recorrente, também neste ponto. Como o próprio
artigo citado aponta, somente não serão cobrados juros e multa de mora caso
haja observância das normas que regem o sistema tributário.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.022 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720356/2010-24
8
Como já constatado não foi o que ocorreu no referido caso, uma vez que algumas
normas tributárias foram infringidas, tais como a compensação indevida e a
quitação a destempo de tributos.
As multas e os juros de mora para os débitos para com a União estão previstos no
artigo 61 da Lei 9.430/96:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de
1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
O fato de a discussão administrativa suspender a cobrança dos débitos
confessados em nada altera a fluência das multas e juros de mora, uma vez que
não há previsão legal para tanto.
Desta maneira, é perfeitamente cabível a cobrança de multa e juros de mora
sobre os débitos indevidamente compensados.
Sendo assim, por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso
voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento para não reconhecer o
direito creditório pleiteado e não homologar as compensações declaradas.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
recurso voluntário e, na parte conhecida, a ele negar provimento.
(Documento Assinado Digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.022 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720356/2010-24
9

Fl. 551
DF CARF MF
Original